Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701659-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIACCHI E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: C &amp; A REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0750698-12.2024.8.07.0016, que indeferiu tutela de urgência de natureza cautelar consistente em arresto para penhora de crédito no rosto dos autos do processo no 0710669-67.2021.8.07.000, em trâmite na Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos seguintes termos: "Trata-se de execução de título extrajudicial sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis. Da medida de urgência Em se tratando de tutela de urgência, o deferimento da medida de cunho cautelar demanda a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. A penhora no rosto dos autos requerida na petição inicial assemelha-se ao arresto, instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo, em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor ou de sua insolvência, o que não foi demonstrado pela parte exequente. Desse modo, não havendo nos autos elementos concretos de dilapidação patrimonial por parte da executada ou risco de sua insolvência, não há razão para que seja determinada a realização da penhora no rosto dos autos requerida para a finalidade de assegurar o pagamento da dívida exequenda, razão pela qual INDEFIRO a medida de urgência ora pleiteada." Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo. Defende a necessidade da penhora para garantir a execução, uma vez que a empresa executada não possui outro bem passível de constrição judicial. Afirma que os sócios da empresa executada têm se furtado a pagar o débito. Teme que com a liberação da quantia pelo juízo da execução, a devedora não quite a dívida. Pede a concessão da tutela de urgência para que seja promovida a imediata penhora do seu crédito no rosto dos autos do processo de inventário no 0710669-67.2021.8.07.0001 e transferência a conta do Juízo de origem. É o relato do necessário. DECIDO Preparo recolhido (ID 61408446) Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Registre-se, ainda, que o arresto cautelar somente poderá ser deferido quando não houver dúvida quanto ao direito pleiteado e for demonstrado o risco ao resultado útil da demanda, consubstanciado na presença de elementos que evidenciem eventual dilapidação do patrimônio do devedor no curso do processo, em prejuízo à futura execução. No caso, em que pesem os argumentos da agravante, os documentos juntados não comprovam qualquer prática da devedora no sentido de dilapidar o seu patrimônio. Sequer há prova de intensão da devedora de não pagar a dívida. Pelo contrário, conforme consta nos autos de origem, houve pagamento parcial da dívida (ID de origem no 200279849). Já em relação as conversas de whatsapp, fica nítido a intensão da parte em quitar o débito, inclusive justificando a impossibilidade momentânea de fazê-lo (ID 61408453). Assim, ante a ausência dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido cautelar para penhora no rosto dos autos. Nesse sentido, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito